Tribunal: TJDFT
Processo: 0716191-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716191-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Alisson Albuquerque Cavalcante Agravado: Banco Itaucard S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alisson Albuquerque Cavalcante contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do processo no 0703862-79.2022.8.07.0006, assim redigida: “Defiro a manutenção do sigilo dos autos até o cumprimento da liminar. Exclua-se a anotação de tutela de urgência. Nome: ALISSON ALBUQUERQUE CAVALCANTE (CPF: 013.124.771-99) Endereço: Quadra 11 Conjunto A, CASA 42, Sobradinho - DF - CEP: 73040-111 Bem objeto da ação: Marca: JEEP Modelo: COMPASS LONGITUDE PR Ano: 2019 Cor: BRANCA Placa: RED3C53 RENAVAM: 1226206830 CHASSI: 98867512WLKJ94254 Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na petição inicial, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 35492311), em síntese, que não recebeu a notificação com a indicação da necessidade do adimplemento das prestações vencidas e vincendas. Acrescenta que as informações fornecidas pelos Correios revelam que a carta não foi entregue ao recorrente, razão pela qual não houve a constituição da mora e não pode, consequentemente, haver a busca e apreensão do veículo em questão. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão impugnada, com a consequente restituição do veículo ao recorrente, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a extinção do processo de origem sem o exame do mérito. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 35492312 e Id. 35492313). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o cumprimento do requisito da constituição em mora do devedor para possibilitar a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio devedor ou por terceiro. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem que seja afastada a mora, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em julgamento submetido ao procedimento dos recursos repetitivos: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)” No presente caso a constituição da mora atribuída ao recorrente não foi devidamente demonstrada pela instituição financeira credora. A esse respeito basta observar a informação fornecida pela Empresa de Correios e Telégrafos em relação ao insucesso da tentativa de entrega da notificação extrajudicial enviada pela recorrida, senão vejamos (Id. 120707132): “Com referência a Notificação Extrajudicial remetida via CORREIOS em 15/02/2022 ao seu destinatário e devidamente registrada sob no YA079654245BR, certificamos que a mesma não pode ser entregue no endereço retro mencionado pelo motivo abaixo descrito: endereço insuficiente.” Diante desse contexto o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão não foi devidamente preenchido. Por essas razões as alegações articuladas pelo agravante revelam o preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação encontra-se igualmente satisfeito, pois a manutenção da produção de efeitos pela decisão impugnada resultaria na manutenção da prematura e indevida busca e apreensão do veículo em questão. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, com a subsequente e imediata restituição do veículo em questão ao recorrente. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator